Tribunal: CARF
Processo: 12571.000250/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000250/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.255 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
GOLBET - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI No
10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO
RE 599.316. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 599.316, com trânsito em julgado em
20/04/2021, no qual reconheceu-se a repercussão geral do tema, devendo a
decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar as glosas sobre créditos relativos a
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de
bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, adquiridos anteriormente a 30 de abril de
2004.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza di Giovanni. Ausente o conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000250/2010-34
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.255 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000250/2010-34

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 522/554, interposta pela
sucessora da contribuinte (SANTA MARIA COMPANHIA DE PAPEL E
CELULOSE) aos 05/10/2011 contra o Despacho Decisório de fls. 505/510,
cientificado à contribuinte aos 05/09/2011, fl. 520, que deferiu parcialmente,
no valor de R$ 468.114,85, o Pedido de Ressarcimento, apresentado no montante
de R$ 472.327,47, a título da COFINS não-cumulativa mercado interno do 1o trimestre
de 2005 e homologou as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
2. O Despacho Decisório recorrido reproduz os arts. 2o, 3o e 6o, da Lei no 10.833/2003, e
diz que o crédito cujo ressarcimento é aqui analisado deve estar obrigatoriamente
vinculado à receita de exportação.
3. Aponta que, quando a empresa auferir mais de um tipo de receita (por exemplo,
cumulativa e não-cumulativa, não-cumulativa mercado interno/não-cumulativa mercado
externo) e houver custos, despesas e encargos comuns, deve ser realizado rateio,
previsto nos §§8o e 9o, do art. 3o, c/c o art. 6o, ambos da Lei no 10.833/2003, segundo os
critérios de apropriação direta ou de rateio proporcional, sendo que os créditos devem
ser diretamente apropriados quando for possível identificar a que receita se vinculam.
4. Em seguida, o Despacho Decisório explica que "Conforme art. 31 da Lei no
10.865/2004, estabelece que, a partir de 01/08/2004, dão direito a crédito somente os
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços
adquiridos a partir de 01/05/2004", pelo que foram os valores dos créditos de encargos
de depreciação sobre bens adquiridos antes de 01/05/2004 excluídos da base de cálculo
dos créditos, conforme apontado nas planilhas anexas.
5. Menciona que o valor da contribuição devida no período foi abatido dos créditos
apurados e, após, foi levantado o saldo de crédito passível de ressarcimento/compensação.
6. Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte discorre sobre sua atividade -
indústria, comércio, extração, exportação e importação de madeiras em toros, madeiras
serradas, beneficiadas, laminadas e compensadas - e registra que optou pelo lucro real e,
por decorrência, sujeita-se à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
sob a sistemática não-cumulativa, nos termos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
tecendo breve histórico a respeito da contribuição aqui discutida até a introdução da
sistemática não-cumulativa.
7. Fala que a não-cumulatividade de sobreditas contribuições se distingue daquela
aplicável ao IPI e ao ICMS, pois parte de pressuposto fático distinto, sendo que, no caso
das contribuições, a não-cumulatividade deve ser compreendida como uma forma de
atenuar os efeitos de suas incidências sobre a receita ou o faturamento.
8. Censura que a interpretação dada pela RFB ao conceito de insumos a serem
considerados como créditos das comentadas contribuições restringiria a adequada
aplicação do princípio da não-cumulatividade contemplado pela Constituição Federal,
sendo que a manifestante compartilha da tese no sentido da máxima amplitude da regra
de não-cumulatividade debatida.
9. Reproduz o art. 3o, I e II, da Lei no 10.833/2003, e argumenta que todos os bens
adquiridos para revenda e todos os insumos adquiridos para a fabricação de bens ou
produtos destinados à venda dão direito a creditamento, inclusive no que tange às
aquisições desoneradas, quando as saídas são tributadas.
10. Garante que o desconto de créditos com encargos de depreciação é autorizado pelo
art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.255 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000250/2010-34

11. Prosseguindo, assegura que, como o legislador ordinário não definiu o que se
deveria entender por insumo para fins do inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
seria
necessário abstrair a concepção de materialidade inerente ao processo industrial, porque
a legislação também considera como insumo os serviços contratados que se destinam à
produção, à fabricação de bens ou produtos ou à execução de outros serviços, os quais,
neste contexto, são o resultado de qualquer atividade humana.
12. Exproba que as IN SRF no 247/2002 e 404/2004 não conferem a melhor
interpretação ao inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, pois não se coadunam com a
base econômica da contribuição, cujo ciclo de formação não se limita à fabricação de
um produto ou à execução de um serviço, abrangendo outros elementos necessários para
a obtenção da receita com o produto ou serviço.
13. Diz que, no caso concreto, os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
se subsumem ao conceito de insumos, pois são necessários e imprescindíveis para a
manutenção e o funcionamento do fator de produção.
14. Indica que, originalmente, a Lei no 10.833/2003, previa a apuração de créditos da
COFINS sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos para a
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, bem
como sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas
atividades da empresa, calculados tais créditos sobre os correspondentes encargos de
depreciação dos comentados bens, mas sobreveio a Lei no 10.865/2004, que vedou "o
desconto de créditos apurados sobre a depreciação de bens e direitos do ativo
imobilizado adquiridos até 30.04.2004" e "Dessa forma, o aproveitamento de
créditos calculados sobre a depreciação ou amortização de bens somente passou
a ser permitido nos casos de bens adquiridos a partir de 1o.05.2004". 15. Diz que
a Lei no 10.865/2004 permitiu "mais uma forma de cálculo para os créditos
relativos à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao Ativo
Imobilizado, deixando de fora as edificações e benfeitorias em imóveis próprios
que permaneceram dando direito a créditos somente mediante a aplicação das
alíquotas das contribuições sobre os encargos de depreciação e amorização". 16.
Complementa que "A nova redação do §14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (...)
apresenta esta forma de cálculo dos créditos como uma opção a ser realizada
pelo contribuinte, isto é, a pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo
destas contribuições". 17. Reporta-se à IN SRF no 457/2004, com base na qual a
contribuinte apurou os encargos de depreciação sobre os quais apurou créditos.
18. Critica que, supostamente, o Despacho Decisório recorrido "negou o direito ao
crédito pretendido alegando que bens como empilhadeiras e outros veículos não
teriam sua utilização na produção de bens destinados à venda, tendo em vista a
atividade da empresa, sendo que estes equipamentos, incorporados ao ativo
imobilizado, não são ligados diretamente à produção", o que a contribuinte rebate
diante da atividade da empresa, ligada à indústria de madeira.
19. Em outra linha argumentativa, alega que o entendimento de que o item
"embalagem" (sic) não se enquadraria como insumo não poderia prosperar, diante do
direito ao creditamento sobre insumo previsto no inciso II, do art. 3o, da Lei no
10.833/2003, que não apresenta o conceito daquilo que se deve compreender por
"insumo". 20. Repisa que a noção de insumo no âmbito do IPI seria aqui inaplicável,
pois está estritamente relacionada a cada produto industrializado, resultante da aplicação
de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, enquanto insumo,
para fim da contribuição em altercação, relaciona-se com a totalidade das receitas
auferidas pelo sujeito passivo, devendo-se aqui admitir como insumos os custos de
produção e as despesas necessárias de que tratam os arts. 290 e 299, do RIR/99, pois se
mostra mais consentâneo com a noção de receita.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.255 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000250/2010-34

21. Objetivando corroborar suas assertivas, reproduziu excertos doutrinários e decisão
administrativa e judicial e sintetiza que todos os custos e despesas dedutíveis para fins
de Imposto de Renda de pessoas jurídicas, devem compor a base de cálculo utilizada
para fins de apropriação de créditos da contribuição examinada.
22. Censura, ademais, que teria sido "de extremo rigorismo o fiscal ao glosar os
créditos tomados em razão da aquisição de filmes para embalagens (sic), uma
vez que é possível seu creditamento na interpretação de insumos empregada
pela fazenda". 23. Avante, comenta as normas que regem a compensação de tributos
administrados pela RFB, que diz ter seguido à risca, inclusive quanto à apresentação de
formulário por meio do sistema PER/DCOMP.
24. Pelas razões expostas, entende devem ser reconhecidos os créditos em testilha e, por
decorrência, integralmente homologadas as compensações, como resultado da
constituição e da suficiência dos créditos utilizados pela peticionária.
25. Mais adiante, aduz ser imprescindível a realização de perícia, cujos quesitos
apresentou e para a qual indicou assistente técnico, para elucidar dúvidas técnicas
atinentes às compensações não homologadas.
26. Reporta-se, em seguida, ao princípio da verdade material e diz que esta somente será
alcançada através do reconhecimento, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, dos
créditos da contribuição da empresa, "via de resultado, a respectiva compensação
com os débitos informados através do Programa PER/DCOMP". 27. Alfim,
requereu: (i) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários cujas compensações
foram não homologadas; (ii) que seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade, reformando-se o Despacho Decisório recorrido e homologando-se,
integralmente, as compensações aqui tratadas, seja porque a empresa possui o crédito
postulado, seja em decorrência da correta utilização do conceito de insumos para efeitos
de créditos da contribuição discutida; (iii) a realização de perícia, cujos quesitos
apresentou, com o objetivo de garantir a busca da verdade material; (iv) a produção de
todas as provas admitidas em direito; (v) a juntada de novos documentos e de provas
emprestadas de outros procedimentos administrativos; (vi) a apresentação de quesitos
complementares, se necessária; e (vii) a apresentação de resposta expressa e
fundamentada à Manifestação de Inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual sustenta a aplicação às contribuições ao PIS e à COFINS do
conceito de insumos delimitado na decisão do STJ, no REsp 1.221.170 e para que sejam
validados os créditos relativos aos encargos de depreciação de bens adquiridos e destinados à
fabricação dos produtos a serem vendidos.
É o Relatório.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.255 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000250/2010-34

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão posta em discussão cinge-se ao conceito de insumos e, no caso em tela,
às glosas sobre créditos relativos à encargos de depreciação de bens adquiridos e destinados à
fabricação dos produtos a serem vendidos.

I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.255 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000250/2010-34

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor,
exsurge, de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos
para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de
sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada
empresa desempenha.
Passo a análise das glosas referidas no Recurso Voluntário.
II – glosas sobre créditos relativos a encargos de depreciação de bens adquiridos e
destinados à fabricação dos produtos a serem vendidos;
Não obstante o conceito de insumos referido acima, a glosa foi efetuada no
despacho decisório e mantida no julgamento em primeira instância em razão da vedação legal
para aproveitamento de créditos dos encargos de depreciação sobre bens adquiridos até 30 de
abril de 2004.
Alega a recorrente que decisão recorrida não demonstra que os bens em questão
foram adquiridos antes de 01/05/2004.
Não assiste razão a recorrente pois o relatório aponta a glosa efetuada no
Despacho decisório:
O Despacho Decisório recorrido reproduz os arts. 2o, 3o e 6o, da Lei no 10.833/2003, e
diz que o crédito cujo ressarcimento é aqui analisado deve estar obrigatoriamente
vinculado à receita de exportação.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.255 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000250/2010-34

3. Aponta que, quando a empresa auferir mais de um tipo de receita (por exemplo,
cumulativa e não-cumulativa, não-cumulativa mercado interno/não-cumulativa mercado
externo) e houver custos, despesas e encargos comuns, deve ser realizado rateio,
previsto nos §§8o e 9o, do art. 3o, c/c o art. 6o, ambos da Lei no 10.833/2003, segundo os
critérios de apropriação direta ou de rateio proporcional, sendo que os créditos devem
ser diretamente apropriados quando for possível identificar a que receita se vinculam.
4. Em seguida, o Despacho Decisório explica que "Conforme art. 31 da Lei no
10.865/2004, estabelece que, a partir de 01/08/2004, dão direito a crédito somente os
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços
adquiridos a partir de 01/05/2004", pelo que foram os valores dos créditos de encargos
de depreciação sobre bens adquiridos antes de 01/05/2004 excluídos da base de cálculo
dos créditos, conforme apontado nas planilhas anexas.
Compulsando os autos verifico que a glosa efetivamente se deu em razão da data
de aquisição dos bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos utilização na produção de
bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, conforme vedação do art. 31 da Lei no
10.865, de 30/04/2004, que foi mantida na decisão recorrida pelas mesmas razões de decidir, não
ocorrendo nenhuma nulidade por falta de fundamentação.
No entanto a questão restou superada pois o Supremo Tribunal Federal (STF), ao
apreciar o RE 599316, sob a sistemática da repercussão geral, prevista no art. 1.036 da Lei n.
13105, de 16.3.2015, (Código de Processo Civil – CPC), declarou inconstitucional, por ofensa
aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o caput do art. 31 da Lei n. 10865, na parte
que vedou o creditamento da contribuição ao PIS e COFINS relativamente aos bens do ativo
imobilizado adquiridos até 30.4.2004. Confira-se a tese firmada naquela oportunidade:
“Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia,
o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da
contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.”.
Concluiu, então, que não há que se falar em manutenção das glosas realizadas
com fundamento no art. 31 da Lei n. 10865, na medida em que o mencionado dispositivo legal
foi declarado inconstitucional pelo STF, em julgamento realizado sob a sistemática da
repercussão geral, o qual deve ser aplicado a todos os julgamentos desse E. CARF.
O trânsito em julgado da referida decisão deu-se em 20/04/2021, razão pela qual
se aplica tal precedente, em consonância com o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, para conceder o desconto de créditos relativos à depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativos imobilizados adquiridos anteriormente a 30 de abril de 2004, desde que
atendidos os demais requisitos para creditamento prescritos na legislação de regência.

CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
apresentado, para afastar as glosas sobre créditos relativos à encargos de depreciação dos bens
incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços, adquiridos anteriormente a 30 de abril de 2004.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.255 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000250/2010-34

Fl. 673
DF CARF MF
Original